Tribunal: TJDFT
Processo: 0730374-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730374-54.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON RIBEIRO DE BRITO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON RIBEIRO DE BRITO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0704585-93.2021.8.07.0019, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 101053128 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de concessão de liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No Agravo de Instrumento interposto, o réu postula o deferimento da gratuidade de justiça e sustenta que estaria configurada a nulidade da apreensão do veículo objeto da demanda, porquanto realizada em local diverso do indicado no mandado expedido pelo Juízo. O agravante, pondera que a medida foi deferida em meio a um cenário de pandemia e aduz que o veículo apreendido é utilizado como instrumento de trabalho, porquanto destinado a transporte de passageiros usuários do aplicativo UBER. Ao final, destacando que estão caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja desconstituída a liminar de busca e apreensão do veículo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, a despeito de haver requerido a concessão da gratuidade de justiça na contestação ofertada, a pretensão não foi objeto de análise por parte do d. Magistrado de primeiro grau. O réu/agravante afirma que trabalha como motorista e seus rendimentos não lhe permitem arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. Conforme pode ser observado do comprovante de rendimentos acostado no ID 29206795, o agravante aufere rendimento mensal líquido no importe de R$ 2.556,62 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seus reais e sessenta e dois centavos). Os elementos de prova constantes dos autos não infirmam a declaração de hipossuficiência financeira apesentada pelo agravante, de modo que deve lhe ser concedida a gratuidade de justiça em relação ao agravo de instrumento, ficando dispensado do recolhimento do preparo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão concessiva da tutela de urgência. Quanto à tese de irregularidade da constituição do agravante em mora, cumpre ressaltar que, de acordo com o documento acostado no ID 95587635, a notificação extrajudicial referente à mora quanto ao pagamento das parcelas do financiamento foi encaminhada e entregue no endereço indicado no contrato. Assim, quanto a este aspecto, tem-se por atendida a exigência prevista no inciso II, do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, não estando evidenciada a irregularidade apontada pelo agravante. No que se refere ao fato de o veículo objeto da demanda haver sido apreendido em endereço diverso do indicado no mandado expedido pelo Juízo, de igual modo, não se observa qualquer irregularidade passível de justificar o acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, não há norma legal estabelecendo vedação à apreensão de veículo em endereço indicado no mandado expedido pelo Juízo. Ademais, tratando-se de um veículo, há grande possibilidade não se encontrar no local no momento da diligência, de modo que, obtendo o oficial de justiça informações seguras do local onde o automóvel se encontra, é perfeitamente possível o cumprimento da ordem de busca e apreensão onde o bem estiver localizado. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo do aresto a seguir transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. APREENSÃO DO VEÍCULO EM ENDEREÇO DIVERSO DO MANDADO. VALIDADE. AÇÃO DE REVISÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NÃO DESCARACTERIZADA A MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o DO CPC. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando for indeferida a produção de prova pericial e houver ensejo para o julgamento antecipado da lide nos casos em que o acervo probatório coligido aos autos for suficiente para a elucidação dos fatos controvertidos. 2. Nada impede que o Oficial de Justiça, ao ter conhecimento de que o bem a ser apreendido está localizado em endereço diverso do constante no mandado, empreenda todas as diligências para o cumprimento do objeto final, que é a apreensão do veículo. 3. O mero ajuizamento de ação revisional não tem condão de afastar a mora, sendo necessário o depósito do valor tido por correto e o preenchimento dos requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. 4. Diante do entendimento jurisprudencial desta Egrégia 5a Turma Cível, considera-se substancial o adimplemento igual ou superior a 90% do valor contratado. No caso concreto, o adimplemento de aproximadamente 58% do valor do contrato não configura parte significativa da obrigação ao ponto de se aplicar a teoria do adimplemento substancial. 5. Permite-se ao juiz indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das despesas processuais. 6. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. Atendidos os critérios de fixação do montante correspondente aos honorários de advogado, em face da sucumbência, no percentual mínimo, inexiste razão para sua redução na instância revisora. 7. É devida a majoração dos honorários na fase recursal. Assim, tendo em vista a interposição de recurso pela parte vencida e a subsequente manutenção da sentença, é razoável a majoração dos honorários de advogado para 12% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 971324, 20140112002158APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 173/181) Por certo, caso fosse exigido o prévio requerimento da parte interessada e a expedição de novo mandado para cumprimento da diligência no endereço onde o veículo estaria estacionado, haveria evidente risco de ineficácia da medida, por se tratar de bem sujeito a intensa movimentação. Neste descortino, nenhuma irregularidade ou ilegalidade ficou constatada no cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. O agravante afirma que o veículo apreendido é utilizado como instrumento de trabalho, circunstância que impediria a sua apreensão, sob pena de acarretar prejuízo irreparável, sobretudo em um cenário de pandemia. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, o fato de o veículo encontrar-se cadastrado no aplicativo UBER, para fins de transporte de pessoas, não o torna imune à apreensão em caso de inadimplemento em relação ao pagamento das parcelas de financiamento. A corroborar este entendimento, transcrevo aresto desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. MANDADO. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. I - A regra é a publicidade dos julgamentos e atos processuais, e o sigilo a exceção (CPC, art. 11 e 189, I e II). O caso em apreço, que versa sobre interesses meramente patrimonial, não se insere em nenhuma das hipóteses legais, máxime porque o motivo apontado - possibilitar o fiel cumprimento de decisão judicial, porque o devedor, tendo conhecimento do trâmite da ação, poderia ocultar o bem - não mais se justifica, porque o veículo já foi apreendido (CPC, art. 189, I e II). II - Constitui requisito da petição inicial de busca e apreensão a descrição do bem, o que foi efetivado. III - Na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora do devedor, a qual deve ser efetivada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor. Na hipótese vertente, a notificação foi registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. IV - A circunstância de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede a busca e apreensão e entrega ao credor fiduciário, máxime diante da inadimplência. V - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1014933, 07017697420168070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 26/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com efeito, o fato de o adquirente do veículo utilizar o bem como instrumento de trabalho não pode ser invocado como óbice ao exercício do direito de busca e apreensão assegurado ao credor fiduciário, em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento. É preciso ressaltar, outrossim, que a superveniência da crise sanitária, por si só não se mostra relevante para o fim de obstar a apreensão do bem, sobretudo porque o agravante exerce outra atividade laboral remunerada, da qual aufere renda não sujeita aos efeitos oriundos do cenário pandêmico atualmente vivenciado. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, constata-se que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor do agravante, para o fim de dispensá-lo do recolhimento do preparo recursal. Outrossim, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.